Tribunal: STF
Processo: ARE 1084963
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada negativa de prestação jurisdicional pelo juízo prévio de admissibilidade proferido na origem. Irrelevância. Competência do Supremo Tribunal Federal para realizar o juízo definitivo de admissibilidade. Precedentes. Alegada ofensa ao princípio da identidade física do juiz. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A alegada negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de admissibilidade prévio proferido na origem não obsta a apreciação do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a esse incumbe o juízo definitivo a respeito do apelo extremo, sendo certo que a Corte não está vinculada ao juízo proferido pela instância de origem. Precedentes.



    2. O Tribunal a quo, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a transgressão ao art. 5º, LIII, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.